Tribunal: STF
Processo: Rcl 42931
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Felipe da Fonte Silva, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1029385-84.2018.8.26.0053, que ajuizou contra o estado de São Paulo.
    Aduziu que referida demanda tinha por objetivo o reconhecimento de nulidade de ato administrativo, cumulada com reintegração em cargo público, e foi julgada improcedente, na Vara de origem, rejeitada a apelação, pelo TJSP.
    Interposto recurso extraordinário, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos para que fosse observado o disposto nos incisos I e II do artigo 1.030 do CPC, dada a similitude com os temas nºs 339 e 660, da repercussão geral.
    Na sequência, o recurso foi novamente rejeitado, bem como o agravo interno que interpôs, em face dessa decisão.
    Sustenta o reclamante, em síntese, que referida decisão afronta a autoridade dos precedentes desta Suprema Corte relativos à repercussão geral, pois deixou de aplicar, ao caso, os temas aludidos no despacho dantes proferido nos autos pela Presidência do STF.
    Discorreu, a seguir, sobre os fatos então em debate, para defender o entendimento de que houve desrespeito a essa decisão, a fundamentar o acolhimento da presente reclamação.
    É o relatório. 
    Decido:  
    A pretensão reclamatória não merece acolhida.
    De início, registro que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que discussões a respeito da aplicação da sistemática da repercussão geral, pelo juízo de origem, podem ser trazidas a esta Corte por meio do instrumento processual da reclamação constitucional, para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, II, do CPC/15), desde que (i) esgotadas todas as instâncias ordinárias; e (ii) haja suposta erronia na aplicação do entendimento desse Tribunal firmado em sede de repercussão geral, sendo ônus da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do Supremo Tribunal Federal com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, de minha relatoria, DJe de 5/6/17). 
    No presente caso, tem-se que, da análise pormenorizada dos fatos sobre os quais se estabeleceu o litígio, não se extrai qualquer erronia na aplicação do entendimento desta Suprema Corte firmado em sede de repercussão geral, encontrando-se a decisão reclamada em consonância com a orientação firmada no AI nº 791.292, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 339) e julgamento de mérito.
    Com efeito, essa Corte, no julgamento do aludido paradigma, sedimentou o entendimento de que:  
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.  
    E, no caso dos autos, constatou-se que o acórdão atacado analisou adequadamente todas as teses em discussão nos autos, para concluir pela improcedência da ação anulatória em questão, não padecendo do alegado vício de falta de fundamentação.
    E quanto ao tema 660, como se cuida de matéria não dotada de repercussão geral, não se fazem necessários ulteriores esclarecimentos.
    Não há falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício procedimental, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 
    A aplicação da sistemática da repercussão geral pelo órgão a quo – com a negativa de seguimento a recurso extraordinário, seguido do eventual julgamento de recurso de agravo interposto contra esse despacho por órgão colegiado, corresponde ao andamento normal deste feito, a não merecer reparos
    Não assiste, portanto, razão ao ora reclamante, devendo o feito tramitar regularmente na instância de origem, apresentando ele, a tempo e modo, eventual insurgência contra as decisões proferidas nos autos.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.  
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente